Tribunal: STJ
Processo: 5055157-24.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670313 - SC (2024/0219222-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JULIA MARQUES ELIAS
ADVOGADOS
: THIAGO DA VEIGA FERREIRA - SC66213
GABRIEL MASIERO - SC065209D
AGRAVADO
: X CAPITAL BANK SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
1.
inexistência de hipossuficiência econômica necessária à
concessão
do
benefício
pleiteado,
fundamenta-se
nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b669f9c-e559-499c-9db1-c061de95f485

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670313 - SC (2024/0219222-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JULIA MARQUES ELIAS
ADVOGADOS
: THIAGO DA VEIGA FERREIRA - SC66213
GABRIEL MASIERO - SC065209D
AGRAVADO
: X CAPITAL BANK SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
1.
inexistência de hipossuficiência econômica necessária à
concessão
do
benefício
pleiteado,
fundamenta-se
nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
contra decisão monocrática da
JULIA MARQUES ELIAS,
Presidência desta Corte (fls. 106-108, e-STJ), que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, desafia
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado (fl. 70, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGADA A
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM
PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA50960134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:07
Código de Controle do Documento: 5a525f3c-bc62-4319-a107-d401389aaa68

RECURSO DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls. 77-81 e-STJ), a parte insurgente
apontou ofensa aos artigos 98 e 99, § 3o, do CPC, ao argumento de que faz jus à
assistência judiciária gratuita, já que demonstrada a insuficiência financeira.
Sem contrarrazões.
Em razão do juízo prévio negativo de admissibilidade (fls. 85-86, e-STJ),
a recorrente interpôs o agravo do artigo 1042 do CPC/15 (fls. 91-94, e-STJ), visando
destrancar o processamento da insurgência.
Sem contraminuta.
Em decisão monocrática (fls. 106-108, e-STJ), a Presidência desta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência das
Súmulas 283/STF e 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 112-116, e-STJ), no qual a agravante
sustenta a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto, ainda que não seja o caso de incidência da Súmula 283
/STF, os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada quanto à incidência da Súmula 7/STJ, motivo pelo qual merece ser mantida.
Consoante asseverado na decisão agravada, o Tribunal local, diante do
1.
contexto fático-probatório constante dos autos, concluiu que a parte ora recorrente,
apesar de intimada para apresentar documentos aptos a demonstrar sua condição de
miserabilidade jurídica, peticionou requerendo dilação do prazo e, mais de 120 dias
depois, a ordem judicial foi cumprida apenas parcialmente, na medida em que deixou
de acostar aos autos todos os documentos requeridos.
É o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão recorrido:

Na espécie, a recorrente declara não possuir condições financeiras de arcar com
as despesas processuais, todavia, a documentação apresentada não demonstra,
.
extreme de dúvidas, que não possa suportar as custas do processo
Volvendo-se ao caso em tela, colhe-se dos autos originários que o único
documento apresentado a respeito da sua condição financeira, foi o seu
, o qual informa que labora como vendedor e aufere remuneração
contracheque
bruta na ordem de R$ 1.733,66 (mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e
seis centavos) (evento 1, doc. 5, da origem).
Documento eletrônico VDA50960134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:07
Código de Controle do Documento: 5a525f3c-bc62-4319-a107-d401389aaa68

Intimada para apresentar prova hábil sobre a alegada necessidade, peticionou
,
requerendo dilação de prazo sem qualquer justificativa pela impossibilidade de
(evento 18). No ponto, ainda que não tenha havido
cumprimento da ordem
prévia manifestação sobre o pedido, decorridos mais quatro meses desde o
requerimento, é de se concluir que a agravante teve tempo suficiente para
produção da aludida prova.
Porém, mesmo decorridos mais de 120 dias desde a data do pedido de dilação,
a determinação judicial foi cumprida apenas em parte, visto que não foram
acostados todos os documentos requeridos na decisão que deferiu a liminar
(evento 11).
A agravante limitou-se a apresentar documentos relativos à rescisão do contrato
de trabalho, ocorrida 11-10-23, e consulta ao site da receita federal, dando conta
da inexistência de registro de declaração de imposto de renda (evento 24).
Nada obstante, deixou de apresentar prova acerca da existência de patrimônio
em seu nome (veículos e imóveis), extratos de movimentação bancária e a cópia
atual da sua CTPS, a fim de aferir se a condição de desemprego subsiste.
[...]
Portanto, não demonstrada a contento a hipossuficiência alegada, o
desprovimento do recurso é medida de rigor. [grifou-se] (fl. 68, e-STJ).
Nesse contexto, tem-se que, de fato, o provimento do pleito recursal
demandaria que tal premissa fosse derruída. Para tanto, todavia, seria necessária a
reanálise de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 07 do STJ. Precedentes:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. CESSÃO
VERBAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DANOS
MORAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. REQUISITOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não
identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do
julgado por via inadequada.
2. A cessão verbal do direito do autor não é autorizada pelo ordenamento
jurídico, que para a hipótese exige contrato escrito.
Tal circunstância implica na invalidade do contrato de cessão, e por
consequência nasce o dever de indenizar a título de danos morais.
3. O tribunal de origem concluiu corretamente pela impossibilidade de majoração
dos honorários advocatícios.
4. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos para a
.
concessão da justiça gratuita encontra óbice na Súmula no 7/STJ
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.161.645/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
.)
24/4/2025
[grifou-se]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE
Documento eletrônico VDA50960134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:07
Código de Controle do Documento: 5a525f3c-bc62-4319-a107-d401389aaa68

IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO
E CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça
gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência.
2. No caso, as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos,
entenderam pela inexistência da alegada hipossuficiência da parte. A alteração
desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
.
autos
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.557.679/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
31/3/2025
DJEN de
.)
10/4/2025
[grifou-se]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização, é relativa a
presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado indeferir
o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que infirmem a
miserabilidade do requerente.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos requisitos para
concessão dos benefícios da justiça gratuita, incorrerá em reexame de matéria
.
fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ
3. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos
honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de
declaração.4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
5/11/2024
[grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO
CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a
autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário
da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo
competente, diante de provas dos autos em sentido contrário. Precedentes. 2. O
entendimento preconizado nesta Corte, nos termos da Súmula 481/STJ, é no
sentido de que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais". 3. No caso, rever a conclusão do acórdão recorrido
quanto à suficiência dos documentos apresentados para comprovação da
hipossuficiência, bem como quanto à capacidade da parte recorrente de, sem
prejuízo do seu próprio sustento, c ustear as despesas do processo em curso,
implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.274.157/RN, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
28/8/2023
31/8/2023
Documento eletrônico VDA50960134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:07
Código de Controle do Documento: 5a525f3c-bc62-4319-a107-d401389aaa68

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
LAVRA DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO
STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98 DO CPC.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
NA
ORIGEM.
RECEBIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO DE ALTO VALOR. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. Na espécie sob análise, as instâncias
ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante - após
apresentação de documentos por parte da agravada que demonstravam o ganho
de indenização de alto montante -, concluíram haver elementos suficientes para
. 4.
afastar a declaração de hipossuficiência
A pretensão de reforma da decisão
agravada, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte,
imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria
necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo,
5. Agravo interno a que se nega
assim, o óbice da Súmula 7 do STJ.
provimento. (AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/5/2023
25/5/2023
Logo, não obstante as alegações dispostas em sede de agravo interno, de
rigor a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
2.
nega-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA50960134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:07
Código de Controle do Documento: 5a525f3c-bc62-4319-a107-d401389aaa68

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.670.313 / SC
Número Registro: 2024/0219222-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50191350420238240020 50551572420238240000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIA MARQUES ELIAS
ADVOGADOS : THIAGO DA VEIGA FERREIRA - SC66213
GABRIEL MASIERO - SC065209D
AGRAVADO
: X CAPITAL BANK SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIA MARQUES ELIAS
ADVOGADOS : THIAGO DA VEIGA FERREIRA - SC66213
GABRIEL MASIERO - SC065209D
AGRAVADO
: X CAPITAL BANK SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51387533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:49
Código de Controle do Documento: d5b05dff-33db-430c-9594-db933d0bad2a

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:49
Código de Controle do Documento: d5b05dff-33db-430c-9594-db933d0bad2a